Tribunal: TJSP
Processo: 1061538-92.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação de indenização por danos morais e inexigibilidade de débito - Sentença de parcial procedência - Apelo pedindo cancelamento da pena por litigância de má fé, por ato atentatório à dignidade da justiça, arbitramento de indenização por dano moral, e majoração de verba honorária - Restrição do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito - Restrições

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação de indenização por danos morais e inexigibilidade de débito - Sentença de parcial procedência - Apelo pedindo cancelamento da pena por litigância de má fé, por ato atentatório à dignidade da justiça, arbitramento de indenização por dano moral, e majoração de verba honorária - Restrição do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito - Restrições preexistentes - Incidência da Súmula STJ 385 e REsp Repetitivo 1.386.424/MG - Dano moral não configurado - Indenização indevida - Teoria do desvio produtivo - Inovação recursal - Questão não conhecida - Litigância de má-fé e multa aplicada desconstituídas pela ressalva documental consignada pela parte ativa - Multa por ato atentatório da dignidade da justiça mantida por não cumprida integralmente determinação do juízo "a quo" durante a instrução processual – Percentual mantido – Decaimento mantido (CPC, art. 86, parágrafo único) - Sentença parcialmente modificada - Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1061538-
92.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRESSA
CRISTINA ALVES DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL
IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061538-92.2019.8.26.0100 -Voto no 15398 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1061538-92.2019.8.26.0100 (2)
Apelante (s): Andressa Cristina Alves da Costa (Justiça Gratuita)
Apelado (a, s): Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos
NPL Ipanema VI - Não Padronizado
Comarca: São Paulo - 25a Vara Cível do Foro Central
Juiz (a) 1o Grau: Guilherme Ferfoglia Gomes Dias
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15398
BANCÁRIOS - Ação de indenização por danos morais e
inexigibilidade de débito - Sentença de parcial procedência -
Apelo pedindo cancelamento da pena por litigância de má
fé, por ato atentatório à dignidade da justiça, arbitramento
de indenização por dano moral, e majoração de verba
honorária - Restrição do nome em cadastro de devedores
mantidos por órgãos de proteção ao crédito - Restrições
preexistentes - Incidência da Súmula STJ 385 e REsp
Repetitivo 1.386.424/MG - Dano moral não configurado -
Indenização indevida - Teoria do desvio produtivo -
Inovação recursal - Questão não conhecida - Litigância de
má-fé e multa aplicada desconstituídas pela ressalva
documental consignada pela parte ativa - Multa por ato
atentatório da dignidade da justiça mantida por não
cumprida integralmente determinação do juízo “a quo”
durante a instrução processual
Percentual mantido

Decaimento mantido (CPC, art. 86, parágrafo único) -
Sentença parcialmente modificada - Recurso parcialmente
provido, na parte conhecida.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 29/06/2020 (fls. 441/446), de relatório adotado, que julgou
parcialmente procedente ação de indenização por danos morais c/c inexigibilidade de
débito “para declarar a inexistência do débito (contrato no 20367591, no valor de R$
620,42 e vencimento em 10 de fevereiro de 2017). Considerando a sucumbência do
requerido em parcela ínfima do pedido, condeno a autora ao pagamento (i) das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios que com fulcro no artigo 85,
§ 2o, do Código de Processo Civil e 86, parágrafo único, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061538-92.2019.8.26.0100 -Voto no 15398 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
3
Civil fixo em 10% do valor da causa, com correção monetária desde o ajuizamento e
juros moratórios de 1% ao mês, contados do trânsito em julgado, observado o
disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil; (ii) de multa processual,
por litigância de má-fé, no valor equivalente a 10% do valor da causa, com correção
monetária desde o ajuizamento e juros moratórios de 1% ao mês, desde o trânsito
em julgado, observado o disposto no artigo 98, § 4o, do mesmo Código; (iii) multa
processual, por ato atentatório à dignidade da Justiça, que fixo em 10% do valor da
causa, com correção monetária desde o ajuizamento e juros moratórios de 1% ao
mês, desde o trânsito em julgado, observado o disposto no artigo 98, § 4o, do mesmo
Código. Com o trânsito em julgado, extinta a fase de conhecimento, com fulcro no
artigo 487, I, do Código de Processo Civil”.
Apelo da autora (fls. 449/481) alegando, em síntese,
descabimento da aplicação da multa por litigância de má fé porque desde a inicial
está bem descrito que a certidão anexada é específica, sendo também inexistente ato
atentatório à dignidade da justiça, cujas certidões de objeto e pé dos dois processos
movidos pela autora permitem avaliar acerca de conexão; incidência da teoria do
desvio produtivo, e que não incide a Súmula STJ 385, tendo em vista que os outros
apontamentos foram previamente excluídos; danos morais “in re ipsa” passível de
indenização por danos morais, e aplicação da Súmula STJ 54. Pede provimento do
recurso para modificação da sentença, e arbitramento de indenização no valor de R$
49.900,00 ou outro valor a ser fixado pelo juízo, além de majoração da verba
honorária sucumbencial para 20%.
Contrarrazões a fls. 488/502.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 23/07/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade
concedida a fls. 35.
O débito objetado na ação corresponde ao apontamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061538-92.2019.8.26.0100 -Voto no 15398 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
4
efetuado pelo Banco réu, conforme consulta de fls. 32/33, referente ao contrato no
20367591, no valor de R$ 620,42, débito de 10/02/2017, incluído em 27/05/2019.
A sentença fundamentou acerca da inexigibilidade do débito,
estando acobertada pela coisa julgada material porque a instituição financeira não
recorreu.
A controvérsia recursal é restrita às penalidades por litigância
de má fé e por ato atentatório à dignidade da justiça, caracterização de dano moral na
incidência ou não da Súmula STJ 385, bem como aplicação da Súmula 54 do STJ, e
pedido de majoração de honorários advocatícios.
Porém, nem toda restrição indevida acarreta automático abalo
de crédito ensejador de indenização a título de dano moral, exigindo exame do
histórico de outras restrições.
E nesse exame fundamentou o juízo a quo (fls. 444):
“incabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão
da pré-existência de débito cuja legitimidade não foi afastada pela autora, nos
termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (fl.281 e 399)”.
A restrição apontada pelo juízo “a quo” é a discutida nos
autos 1035056-10.2019.8.26.0100 (cópia a fls. 250/436). O apontamento foi incluído
por “Mag Luiza” em 16/01/2018, valor R$ 1.230,00, contrato “0000581492002P07”,
vencida em 07/10/2015 (fls. 281). Foi concedida antecipação de tutela para
suspensão do apontamento em 17/04/2019 (fls. 283/284), sobrevindo sentença de
improcedência em 30/03/2020 (fls. 393/399). A apelação foi parcialmente provida
nos seguintes termos:
“Apelação - Ação declaratória c.c. indenizatória - Sentença de
rejeição do pedido e de responsabilização da autora ao pagamento de
sanções por litigância de má-fé - Irresignação parcialmente
procedente. Hipótese em que os elementos apresentados não deixam
dúvida quanto à existência do débito, muito embora a anotação
restritiva tenha sido realizada por valor diverso, sem explicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061538-92.2019.8.26.0100 -Voto no 15398 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
5
sobre o porquê da divergência. Autora que não demonstra o
pagamento do débito efetivamente pendente. Cenário diante do qual
apenas se justifica determinar o cancelamento da inscrição, sem a
proclamação da inexistência do débito e sem o reconhecimento de
dano moral. Precedentes. Sentença ligeiramente modificada, para
isso assentar e para cancelar a condenação da autora ao pagamento
de sanções por litigância de má-fé. Preservada, no entanto, a
responsabilidade
integral
da
demandante
pelas
verbas
da
sucumbência, por ínfima a parcela do pedido atendida. Deram
parcial
provimento
à
apelação”.
(Apelação
Cível
1035056-10.2019.8.26.0100; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello
Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 17/08/2020)
Vê-se, então, que muito embora à data da restrição objetada
na ação deste recurso já não mais havia a restrição considerada como pré-existente,
pois suspensa por tutela antecipada, veio a ação ulteriormente a ser julgada
improcedente, e a rejeição do pedido declaratório de inexigibilidade confirmada pelo
colegiado, de modo que a despeito da suspensão era legítima, atraindo o
entendimento da Súmula STJ 385 e REsp repetitivo 1.386.424/MG, do que incabível
dano moral e respectiva indenização.
A corroborar a conclusão retro é o que se extrai do exame dos
documentos informativos emitidos por órgãos de proteção ao crédito:
O extrato SCPC apresentado nos autos supra, cópia a fls.
330/331, demonstra os seguintes registros:
Instituição
Valor
Data débito
Data exibição
Data exclusão
LuizaCred S/A
R$ 1.503,70
07/08/2015
08/09/2015
07/09/2015
Banco Santander S/A
R$ 373,97
10/02/2017
21/12/2017
22/01/2019
Eletropaulo
R$ 37,43
04/06/2018
09/08/2018
14/09/2018
Eletropaulo
R$ 42,80
06/08/2018
12/10/2018
17/10/2018
LuizaCred S/A
R$ 1.230,30
07/10/2015
21/12/2017
---
Banco Ibi S/A
R$ 1.505,30
07/01/2016
29/05/2016
---

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061538-92.2019.8.26.0100 -Voto no 15398 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
6
Conquanto a restrição da LuizaCred S/A tenha sido objeto da
ação supracitada, a final o débito foi reconhecido como legítimo, e além disso
remanescia aquela restrição promovida pelo Banco Ibi S/A, não tendo a autora se
desincumbido de seu ônus de demonstrar a irregularidade desse apontamento, que é
pré-existente à restrição promovida pelo Fundo, ora apelado, incluída em
27/05/2019.
Deste modo, não se vislumbra abalo moral indenizável diante
da existência de restrição anterior, circunstância que permite a aplicação ao caso do
entendimento da Súmula 385 do C. Superior Tribunal de Justiça, publicada no DJe
de 08.06.2009: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento”, lembrando que a referência nela de
“legítima inscrição” se refere a ato do órgão de proteção ao crédito e não
propriamente do débito negativado, e do julgado pelo REsp 1.386.424/MG no rito de
recurso repetitivo estendendo sua aplicação para além de órgãos de proteção ao
crédito:
“RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO
MORAL.
NÃO
CARACTERIZADO.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
COMANDADA
PELO
SUPOSTO
CREDOR.
ANOTAÇÕES
ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou
todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se
configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional.
2. “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento” (Súmula 385/STJ).
3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos
em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de
crédito, o seu fundamento - “quem já é registrado como mau pagador
não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do
nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito”, cf.
REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061538-92.2019.8.26.0100 -Voto no 15398 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
7
às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição
irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com
quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram
constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso
especial a que se nega provimento”. (REsp 1.386.424/MG, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 27/04/2016, DJe 16/05/2016)
A corroborar, admitindo a aplicação da referida súmula nas
ações em que no polo passivo não estão presentes os órgãos de proteção ao crédito
responsável pelo cadastro de devedores, e sim os comunicantes, é o entendimento do
C. STJ exarado de decisão monocrática proferida em Embargos de Divergência
1.440.505/MG.
Descabe, em decorrência, reconhecimento de abalo de crédito
“in re ipsa” a comportar a indenização que assegura a CF, art. 5o, X.
A alegada incidência da teoria do desvio produtivo do
consumidor constitui inovação recursal, pois não há na causa de pedir articulação
específica, e nem foi objeto de julgamento na sentença, razão pela qual não se
conhece da questão.
No tocante à multa por litigância de má fé segue
fundamentação da sentença: “Litigância de má-fé Ademais, de rigor a condenação
da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, considerando que (i) a
autora omitiu, deliberadamente, a existência de informações relevantes ao processo,
para verificação da presença (ou não) dos requisitos da Súmula 385 do Superior
Tribunal de Justiça o que só foi suprido após a determinação da decisão de fl.238;
(ii) apresentou documentos com conteúdo incompatível com aqueles apresentados
nos autos do processo no 1035056-10.2019.8.26.0100 (fls.32/33 e 281), evidenciando
a indevida manipulação dos informes neles (documentos) constantes. Aliás, a este
respeito, relevante consignar que a autora já foi condenada ao pagamento de multa,
por litigância de má-fé, nos autos do processo no 1035056-10.2019.8.26.0100,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061538-92.2019.8.26.0100 -Voto no 15398 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
8
conforme se verifica a fl.399. No mais, registro que a multa reverte em benefício da
parte contrária, que(em tese) pode valer-se de todos os meios previstos em direito
para executar a obrigação, inclusive do disposto no artigo 782, § 3o, do Código de
Processo Civil”.
Todavia, alega a apelante que desde a inicial informou que
realizou consulta específica, e assim está descrito no documento a fls. 33: “as
informações obtidas nesta consulta refere-se à informante específico, pode haver ou
não outros informantes para o mesmo cliente”, de forma a arredar conclusão de que
procedeu de forma dolosa em manipulação documental a seu favor, nada obstante a
conduta aparente esse intuito.
Assim sendo, respeitado o entendimento exarado na sentença,
o contexto fático não proporciona elementos para reconhecimento de que a autora,
ora apelante, tenha ajuizado a ação litigando de má-fé por proceder de modo
temerário em ato do processo, pois ainda que não tenha apresentado extrato integral
de restrições em seu nome perante bancos de dados de devedores mantidos por
órgãos de proteção ao crédito, consignou expressa indicação a esse respeito, obstando
fosse a parte contrária colhida de surpresa, não se vislumbrando tenha dado causa a
dano processual à parte adversa, sendo que a multa aplicada no processo
1035056-10.2019.8.26.0100, consignada na sentença desta apelação, também foi
desconstituída no julgamento do apelo, conforme ementa retro colacionada; por essas
razões, segue desconstituída a multa por litigância de má-fé.
É mantida a multa por ato atentatório à dignidade da justiça,
pois, efetivamente, deixou a autora, ora apelante, de atender integralmente ao
determinado a fls. 246, atrelada à fls. 238, que lhe determinou exibisse cópia integral
de autos de ações que propôs, limitando-se a juntar cópia integral apenas do processo
no 1035056-10.2019.8.26.0100 (fls. 250/436), e apresentando certidão de objeto e pé
dos processos números 1035038-86.2019.8.26.0100 e 1010432-97.2019.8.26.0001
(fls. 437/440), do que incidente a regra do CPC, art. 77, IV (“...cumprir integralmente
as decisões...”.
A conduta processual no descumprir as ordens judiciais é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061538-92.2019.8.26.0100 -Voto no 15398 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
9
relevo no contexto da lide, pois que seu objeto diz respeito a matérias e questões
controvertidas, razão pela qual é mantido o percentual da sentença.
Observa-se que a multa é devida independentemente da
concessão do benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista o disposto no art. 98,
§4o do CPC, e cuja falta de pagamento acarretará dívida ativa do Estado (CPC, art.
77, § 3o).
A sentença segue modificada parcialmente, mantido o regime
do decaimento, inclusive em relação aos honorários advocatícios, incidente o CPC,
art. 86, parágrafo único.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, na parte conhecida.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)